Tribunal: TJDFT
Processo: 0709337-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709337-02.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCO AURÉLIO DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Marco Aurélio da Silva opõe embargos de declaração contra o acórdão no 1801406, sob a alegação da existência de omissão e contradição a ser suprida. Pugna pelo provimento dos embargos com efeito modificativo da decisão. Intime-se a parte embargada para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias (Código de Processo Civil, art. 1.023, §2o). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator